Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701889-78.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 19388149). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR